Tribunal: TJMT
Processo: 1068117-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068117-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 938.121.081-00 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1068117-74.2022.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARIA APARECIDA DE SOUZA

Recorrid
o
:
OI S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29-02/06
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO
E
FATURA
S
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
. Trata-se de ação indenizatória em
que
a

Recorrente
MARIA APARECIDA DE SOUZA
postula reparação por danos morais e descon
stituição de débito, em razão da negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

2
. Caso em que
a empresa R
ecorrid
a

se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos
o
s
contrato
s
firmado
s
entre as partes

–

“
Termo de Aceitação de Serviço
”
,

devidamente
assinado
pel
a
consumidor
a
,

em
obediência ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

3
.

Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimi
lhança das alegações da
empresa
Recorrida
, competia

a

consumidor
a
compr
ovar

o regular adimplemento
dos débitos contraídos perante a

instituição financeira.

4
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5
.
Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
.

6
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
MARIA APARECIDA DE
SOUZA

postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão da negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência
do pedido principal e procedência do pedido contraposto, condenando o consumidor ao pagamento da dívida
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
MARIA APARECIDA DE SOUZA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
contrarrazões
(ID.
164718670
),
a
Recorrid
a

OI S.A.

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023